Tribunal: TJES
Processo: 0000146-52.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-52.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS RIBEIRO GOMES e outros (3)

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NULIDADE - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - NOVO JULGAMENTO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu auxiliou seu corréu a retirar a vida da vítima, diante de ciúmes excessivo e desmotivado que este último detinha de sua namorada à época dos fatos. 2. A defesa sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual pleiteia a submissão do acusado a novo julgamento. Por fim, de forma subsidiária, requer o redimensionamento da pena, por entender que a dosimetria não teria sido fundamentada de forma adequada. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000146-52.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS RIBEIRO GOMES, PAULO GOMES VIEIRA NETO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A
Advogados do(a) APELANTE: BRUNA BELLO DE PAULA - ES32246, GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

Extrai - se do procedimento incluso, que os indiciados estão sendo denunciados pela prática dos delitos descritos nos artigos art. 121, § 20, inciso II (motivo fútil/ciúmes) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) n/f do art. 14, II, do CPB c/c art. 29, caput, também do CPB. Consta no incluso inquérito policial, bem como no BU n.° 52207692, que no dia 02 de setembro de 2023, por volta das 24 horas e 48 minutos, na Praça da Rua de Cima, Jerôninio Monteiro-ES, os denunciados aproximaram-se da vitima RENAN MORAES FOSSE em uma motocicleta Honda conduzida pelo segundo denunciado, modelo Biz 100, de cor verde, c a surpreenderam, efetuando disparos de arma de fogo em direção, que, por sua vez, foram a causa eficiente de sua morte. Ato contínuo, a vitima ainda conseguiu correr, mas caiu em frente a Padaria do Geraldo, enquanto os investigados, após o crime, evadiram-se do local em direção ao morro Santo Antônio. Consta, ademais, que a vítima foi socorrida por populares que estavam no local, mas chegou em óbito na unidade hospitalar de Jerônimo Monteiro-ES. Consta, também, que a vítima trazia em seu corpo duas perfurações, uma do lado direito do peito, na lateral, e outra do lado esquerdo, também na lateral, provavelmente, os orifícios de entrada e salda do projetil. Consta, por fim, que o que motivou o crime foi um desentendimento ocorrido dias antes entre Douglas Ribeiro Gomes e a vítima, que teria cumprimentado a namorada do investigado na rua (ciúme).

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante
condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual pleiteia a submissão do acusado a novo julgamento. Por fim, de forma subsidiária, requer o redimensionamento da pena, por entender que a dosimetria não teria sido fundamentada de forma adequada.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Relatório Circunstanciado de Investigação (fls. 13/14); Registros de Denúncias (fls. 23/53); Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 141/145); Boletim Unificado nº 52207692 (fls. 147/155); Boletim Unificado nº 52211440 (fls. 156/159); Capturas de Tela: Ameaças de Douglas Ribeiro Gomes a Renan Moraes Fosse (fls. 173/177); Laudo de Exame Cadavérico (fls. 258/267), bem como os depoimentos prestados, em sede policial e em juízo, inclusive a confissão do réu.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

Inicialmente, a Testemunha Protegida confirmou suas declarações prestadas no Termo de Declaração de Testemunha Protegida (fls. 167/167v.). Após isso, declarou que: “Ele (a vítima) foi pego de surpresa; Ele (a vítima) conseguiu correr, mas não muito, não muito longe; Ele (a vítima) estava sentado numa cadeira de barzinho, de costas; Chegou de surpresa, desceu da moto e começou a dar os disparos; Não deu tempo de falar nada; Era o Douglas que estava com a arma; No dia do fato eu não reconheci (quem estava na direção da moto), pois estava de capacete escuro e roupa escura; O Douglas foi reconhecido por abrir o capacete e dar os disparos; A compleição da pessoa que estava na moto, a aparência física bate com a do Paulo; O Paulo chegou conduzindo a moto, trazendo o Douglas na garupa; O Douglas desceu da moto e atirou; Eu lembro que foi um (disparo) no chão e acho que foi mais três ou quatro, porque deu tempo dele (da vítima) correr; Não sei dizer (porque ele errou um tiro); Agora, os demais tiros, ele já estava bem próximo do Renan; A distância (dos disparos) foi mínima, não foi tão grande; (O motivo do crime) Diziam que foi por conta de uma cantada que deu (a vítima) na ex-mulher do Douglas; Recebi ameaças (do denunciado Douglas Ribeiro Gomes); As ameaças foram na ocasião do crime, bem próximas do acontecido, pelo fato de saber que eu estava lá; (As ameaças) Foram por recado, através de terceiros.” (TESTEMUNHA PROTEGIDA, em juízo)

Inicialmente, a testemunha Ana Carla Eduardo Fosse confirmou suas declarações prestadas no Termo de Declaração de Ana Carla Eduardo Fosse (fls. 160/162). Após isso, declarou que: “Eu não posso afirmar isso (que o Renan estava envolvido em vendas de droga) porque eu não estava envolvida; Não estou ciente disso (que o denunciado Douglas Ribeiro Gomes e a vítima Renan Moraes Fosse chegaram a conversar sobre o que seria uma disputa de vendas de droga); O Paulinho passou várias vezes na rua com a moto dele e com essa moto; Eu ainda avisei o Renan: “vamos embora porque ele está passando toda hora”; Primeiro ele (o denunciado Paulo Gomes Vieira Neto) passou com a moto dele; Depois, quando tudo aconteceu, ele (o denunciado Paulo Gomes Vieira Neto) estava com uma moto verde; Quando o Douglas atirou no Renan, os dois (os denunciados) estavam próximos; (O denunciado Paulo Gomes Vieira Neto) Estava em pé, em cima da moto; Eu cheguei a receber algumas mensagens não ameaçando diretamente; Cheguei a ser ameaçada pelo Thaygor, que estava com o DG no dia; Tenho até as mensagens com o Thaygor, falando que o DG ia me matar, que o meu estava guardado; Dois dias depois da morte do Renan, eu recebi umas mensagens no WhasApp de um número diferente, sem foto, só falando que queria um “TBT”, um “remember” de sexta, no caso, da morte do Renan.” (ANA CLARA EDUARDO FOSSE, em juízo)

Em resumo, a testemunha Kaio da Silva Alves confirmou suas declarações prestadas no Termo de Declaração de Kaio da Silva Alves (fls. 163/164). Além disso, declarou que: “Eu sabia que era o Paulinho por causa da roupa; Ele (o denunciado Paulo Gomes Vieira Neto) tinha passado minutos antes com a mesma roupa; Ele (o denunciado Paulo Gomes Vieira Neto) ficou na espera porque o DG veio, deu o tiro e voltou correndo para onde ele tinha parado; Foi praticamente depois do trailer; Os dois (os denunciados), depois dos tiros, saíram em uma mesma moto em fuga; Quem saiu pilotando a moto foi o Paulinho; (O denunciado Paulo Gomes Vieira Neto) estava esperando atrás do trailer; Ele (o denunciado Paulo Gomes Vieira Neto) estava sentado em cima da moto, já com ela ligada.” (KAIO DA SILVA ALVES, em juízo)

Neste sentido, em que pese a defesa alegar
nulidade da Sessão do Júri, pela acusação ter apresentado informações da vida pretérita do acusado
, tal tese não merece ser acolhida.

Isso, pois, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol do artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, é taxativo, não vindo a proibir em plenário a menção a antecedentes criminais do acusado.

Ademais, a ficha criminal juntada aos autos (id. 10856329), apenas demonstra o histórico judicial do apelante, inexistindo qualquer mácula na atuação do
Parquet
em plenário. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ROL DO ART. 478, I, DO CPP. TAXATIVO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se que a defesa busca anular a sentença de pronúncia, com preclusão evidenciada, pois o acusado já foi condenado perante o Tribunal do Júri. Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa de que o envolvido teria sido pronunciado com base em prova inquisitorial e em testemunhos indiretos, não é possível, portanto, voltar atrás para examinar sentença de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu. Precedentes.
2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Dessa forma, não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, no referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.
3. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 4. No presente caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, com a incidência das qualificadoras (artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP). Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Ultrapassado este ponto, passo a analisar a alegação defensiva de
decisão contrária às provas dos autos
.

Contudo, novamente não assiste razão à defesa, visto que os depoimentos testemunhais foram uníssonos e harmônicos entre si, desde a esfera policial até a judicial.

De forma a demonstrar que o apelante momentos antes do delito, passou por demasiadas vezes em frente ao local do crime, posteriormente, tendo deixado seu corréu Douglas no estabelecimento onde ocorreram os fatos, vindo a parar a motocicleta nas proximidades, para que após a execução da vítima pudesse dar fuga ao corréu.

Deste modo, a negativa de autoria por parte do denunciado e a afirmação de Douglas, ao dizer que o réu Paulo não tinha conhecimento do crime que viria a acontecer, mostram-se cenários isolados das demais provas contidas nos autos, em uma tentativa de desvencilhar o apelante da condenação, levando em consideração a amizade e parceria entre ambos os acusados.

Assim, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.

Por fim, no que tange o pleito da defesa de
desproporcionalidade da pena-base
, tendo em vista que o apelante não possuía nenhum antecedente criminal, também não merece prosperar.

Isso, pois, na primeira fase dosimétrica, o douto magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, valorou negativamente apenas a culpabilidade, de maneira devidamente fundamentada como passo a expor:

No referente aos antecedentes criminais do réu, o magistrado primevo afirma que o apelante possui antecedentes imaculados, não vindo a valorar de forma negativa tal circunstância.

Assim, deve-se ressaltar o poder discricionário vinculado dos magistrados, de modo que pode atribuir a cada vetorial o peso que o caso concreto demandar, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.
3. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 4. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.
5. Somente o transcurso de prazo muito extenso entre a prática do delito a que se refere a dosimetria e a data de extinção da punibilidade ou de cumprimento de pena referente a condenação pretérita justifica o afastamento da valoração negativa do vetor antecedentes na fixação da pena-base. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 688.516; Proc. 2021/0267375-1; PR; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 17/06/2022).

Portanto, não há possibilidade de se acatar qualquer alegação defensiva acerca da dosimetria da pena, notadamente diante da constatação de que todas as etapas do processo dosimétrico foram executadas de forma fundamentada e devidamente adequada.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.